Tribunal: TJMT
Processo: 1012722-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012722-08.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), OLGA SALES PINZAN - CPF: 544.123.078-91 (REPRESENTANTE), FERNANDO ARENALES FRANCO - CPF: 062.021.038-92 (ADVOGADO), ROBSON DA SANCAO LOPES - CPF: 272.408.658-94 (ADVOGADO), LIVIO SERGIO GUARDA - CPF: 323.150.316-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO PINZAN - CPF: 045.263.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HELDER MIGUEL FERREIRA - CPF: 445.068.056-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ YASUHIRO SATO - CPF: 780.099.108-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 266.393.658-80 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVEIRA SILVA - TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 01.989.231/0002-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 90, §4°, DO CPC – QUESTÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OLGA SALES PINZAN
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente.

Nas razões recursais a embargante alega que as contradições apontadas existem e não foram analisadas pelo acórdão (id. 46468976), sendo os embargos de declaração o recurso pertinente para invocar as mesmas visando sanar tais ocorrências. Daí sua necessária reiteração através do presente recurso.

Aduz, ainda, que será considerada como não fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, especialmente no caso dos autos, em que se deixou claro que as contradições arguidas têm o objetivo principal de garantir aos litigantes o exercício completo da ampla defesa e contraditório, assim como o prequestionamento para interposição de recurso às instâncias superiores.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar as contradições existentes (id. 47767452).

Contrarrazões apresentadas (id. 50311020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
OLGA SALES PINZAN

em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente.

O acórdão combatido, entretanto, não se encontra maculado pelos vícios apontados pela embargante, cuja presença é imprescindível para o acolhimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Com consignado no acórdão que rejeitou os embargos de declaração antes opostos, não existe qualquer contradição referente à redução dos honorários advocatícios (art. 90, §4°, do CPC),
uma vez que o
decisum
encontra-se devidamente fundamentado na manifestação de concordância do ente estatal ao pleito de ilegitimidade passiva quando da oposição da exceção de pré-executividade
(id. 46580962).

Em caso análogo, filiei-me a tal entendimento:

“
[...] Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC
”.

(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
[...] A redução pela metade dos honorários sucumbenciais ocorre quando qualquer das partes reconhece o pedido - na primeira oportunidade para responder -, e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida, quando for o caso.

(TRF-4 - AC: 50011633620194047009 PR 5001163-36.2019.4.04.7009, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, Data de Julgamento: 12/03/2020, SEGUNDA TURMA).

Em verdade, a embargante busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza quando do julgamento dos aclaratórios ora impugnados, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

“
O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão
”.

(Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543).

No mesmo sentido é o recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Esse, também, é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”

(N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide.

Sendo assim, destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajustam aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades do próprio julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020